Tribunal: TJSP
Processo: 1000628-95.2021.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal. Procon. Multa administrativa. Responsabilidade de shopping center pela comercialização, por lojista, de produtos de origem inidônea. Preliminares rejeitadas. Desnecessidade de prova pericial. Mérito. Solidariedade ínsita à sistemática do Código de Defesa do Consumidor, cf. arts. 7°, 18, 19 e 25, § 1°, da Lei Federal n° 8.078/90. Sanção que se lastreia no

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal. Procon. Multa administrativa. Responsabilidade de shopping center pela comercialização, por lojista, de produtos de origem inidônea. Preliminares rejeitadas. Desnecessidade de prova pericial. Mérito. Solidariedade ínsita à sistemática do Código de Defesa do Consumidor, cf. arts. 7°, 18, 19 e 25, § 1°, da Lei Federal n° 8.078/90. Sanção que se lastreia no conhecimento inequívoco da empresa administradora acerca do comércio praticado, em relação à qual não se pressupõe – nem se está a exigir – o poder de polícia pela autuada. Fomento adicional causado no consumidor do qual o shopping center extrai benefício econômico, devendo assumir o risco da atividade. Precedentes. Multa cuja dosimetria não destoa dos parâmetros legais. Recurso desprovido.